Tribunal: TJMT
Processo: 1005350-61.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005350-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), BRESSAN AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 34.133.600/0001-40 (AGRAVANTE), DEBORAH LUCILIANA SILVA DE JESUS - CPF: 022.022.671-74 (AGRAVADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO EM VEÍCULO USADO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano material e moral, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva à autora, em razão de alegado vício no motor de veículo usado adquirido, sob pena de multa diária.

I. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, consistente no fornecimento de veículo reserva à autora.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, de modo que não se pode conhecer de matérias não apreciadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A controvérsia acerca da origem do defeito em veículo usado demanda dilação probatória.

A imposição de fornecimento de veículo reserva possui caráter satisfativo e oneroso, aproximando-se do próprio resultado da demanda sem suporte probatório suficiente.

Ausentes os requisitos da tutela de urgência, impõe-se a revogação da medida concedida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A concessão de tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva exige prova robusta da probabilidade do direito. A existência de vício em veículo usado demanda dilação probatória, inviabilizando a antecipação de tutela de caráter satisfativo sem instrução adequada.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Bressan Automóveis Ltda. em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais que lhe move Deborah Luciliana Silva de Jesus, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida disponibilize à autora veículo reserva de padrão similar ao adquirido, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada é equivocada ao impor-lhe a obrigação de fornecer veículo reserva, afirmando que atuou apenas como correspondente bancária, não integrando a cadeia de fornecimento, razão pela qual seria parte ilegítima. Alega, ainda, violação ao art. 18, §1o, do CDC, por não ter sido observado o prazo de 30 (trinta) dias para saneamento do vício.

Sustenta que jamais foi notificada para proceder ao reparo do veículo, inexistindo prova de tentativa de solução extrajudicial. Argumenta que a tutela foi concedida com base em laudo unilateral, sendo necessária dilação probatória para apuração da origem do defeito. Assevera, por fim, a presença do perigo de irreversibilidade da medida, diante dos custos e prejuízos decorrentes da disponibilização de veículo reserva.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para sobrestar imediatamente a obrigação de entrega de veículo reserva e a incidência das astreintes fixadas.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido (id.

345905375).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 355292390).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem,
Deborah Luciliana Silva de Jesus
ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de dano material e moral, em desfavor de
Bressan Automóveis Ltda.
, objetivando a reparação de vício em veículo automotor adquirido, consistente na substituição do motor, fornecimento de veículo em perfeitas condições de uso ou, subsidiariamente, a restituição dos valores pagos, além de indenização por danos materiais e moral.

Alega, em apertada síntese, que adquiriu um veículo Renault Logan, ano 2018, o qual, pouco tempo após a aquisição, apresentou grave pane mecânica durante viagem, sendo constatado, por laudo técnico, vício no motor que culminou na perda total do componente, tornando o bem impróprio ao uso, tendo a requerida se recusado a sanar o defeito sob a alegação de ausência de garantia.

Ao final, em sede de tutela de urgência, requereu o fornecimento de veículo reserva enquanto perdurasse a lide ou o conserto do automóvel, além da procedência dos pedidos principais.

A douta magistrada
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada pelos documentos acostados, e o perigo de dano, consubstanciado na privação de utilização do bem pela autora, determinando o fornecimento de veículo reserva, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento injustificado (id. 217768755 – autos de origem).

Contra essa decisão, se insurge a agravante Bressan Automóveis Ltda., alegando, em suma, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, por ter atuado apenas como intermediadora financeira. Aduz ainda, que não foi oportunizado o prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, §1o, do CDC para reparo do vício e que não houve prévia notificação para solução administrativa. Segue alegando que a decisão baseou-se em laudo unilateral, sendo necessária dilação probatória, inclusive perícia técnica. Defende que não estão presentes os requisitos da tutela de urgência, considerando ainda o risco de irreversibilidade da medida, diante dos custos decorrentes do fornecimento de veículo reserva.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem.

É sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal, verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisado e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva à parte autora.

De início, verifica-se que a decisão agravada limitou-se a apreciar o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento de veículo reserva, não havendo qualquer manifestação acerca da alegada ilegitimidade passiva da agravante. Assim, a pretensão recursal de reconhecimento da ilegitimidade passiva, com consequente extinção do feito, extrapola os limites da decisão recorrida, não podendo ser conhecida nesta via estreita.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que configura inovação recursal a dedução, em sede de agravo de instrumento, de pedido não submetido à apreciação do juízo de origem, sendo vedado seu conhecimento pelo Tribunal. A propósito:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. VÍCIO EM CARRO USADO. PEDIDO DE CARRO RESERVA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO AFASTADO PELO LAPSO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento:

1. Configura inovação recursal o pedido não submetido à apreciação do juízo de origem em tutela de urgência.

2. O fornecimento de veículo reserva depende de demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se admitindo sua concessão com base em prova unilateral e sem instrução probatória mínima.
” (RAI n.o 1036378-81.2025.8.11.0000, Rel. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026 – destaquei).

Superada tal questão, passa-se ao exame da tutela de urgência deferida.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
”

A concessão da medida, portanto, exige a presença concomitante dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, cuja ausência impede a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

No tocante à probabilidade do direito, observa-se que a parte autora instruiu a inicial com laudo elaborado por oficina mecânica particular, o qual aponta a existência de vícios no motor do veículo (id. 212685331 – autos de origem). Todavia, referido documento, por sua própria natureza, foi produzido de forma unilateral, sem a participação da parte adversa, não sendo suficiente, em sede de cognição sumária, para comprovar de maneira inequívoca a existência de vício preexistente ou a responsabilidade da agravante.

Com efeito, a controvérsia acerca da existência de vício no veículo, bem como sua eventual origem, se preexistente à aquisição ou decorrente de mau uso, demanda dilação probatória, especialmente mediante a realização de perícia técnica sob o crivo do contraditório.

Ressalte-se, ainda, que se trata de veículo usado, ano 2018, adquirido em agosto de 2025, o que impõe cautela redobrada na análise da probabilidade do direito, especialmente diante da necessidade de dilação probatória para apuração da natureza do defeito alegado.

Nesse contexto, a antecipação dos efeitos da tutela, com base em prova unilateral e ainda não submetida ao contraditório, implicaria verdadeiro julgamento antecipado do mérito, em afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

No que concerne ao perigo de dano, embora seja inegável o transtorno suportado pela parte autora em razão da indisponibilidade do veículo, tal circunstância, por si só, não se mostra suficiente para justificar a imposição, em caráter liminar, de obrigação de fazer onerosa à parte ré, consistente no fornecimento de veículo reserva.

Isso porque a medida deferida na origem possui nítido caráter satisfativo, antecipando, na prática, efeitos que se aproximam do próprio resultado da demanda, sem que haja, até o momento, suporte probatório mínimo capaz de sustentar tal providência.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que, em hipóteses envolvendo alegação de vício em veículo usado, a concessão de tutela de urgência para fornecimento de carro reserva exige cautela, sendo, em regra, inadequada na ausência de prova robusta e antes da devida instrução probatória.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA DE VEÍCULO C/C RESCISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – SUPOSTO VÍCIO OCULTO – PEDIDO DE FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – PEDIDO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
2. Tendo em vista o longo período decorrido entre a aquisição do veículo e a constatação das avarias apontadas, bem como a necessidade de dilação probatória para aferir as alegações das partes, não restaram evidenciados os requisitos da tutela de urgência.

3. Em relação à ilegitimidade passiva do BANCO, tal assertiva não foi analisado pelo juízo singular, razão pela qual sua análise neste momento afigura-se inviável por implicar supressão de instancia e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

4. Recurso desprovido.
” (RAI n.o 1004368-81.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addário, 2a Câmara de Direito Privado, j. 14.05.2025 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMETO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.
VÍCIO OCULTO. VEÍCULO USADO. LIMINAR DEFERIDA. FORNECIMENTO CARRO RESERVA. SUSPENSÃO
. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Acerca dos vícios apontados pelo agravado, e não solucionados pela concessionária, estes demandam a realização de perícia técnica para fim de apurar com plausibilidade se tais vícios foram ou não decorrentes de fabricação ou mau uso, por isso, deve ser suspensa a decisão que determinou o fornecimento de carro reserva.
” (RAI n.o 1020627-93.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2022 – destaquei)

Dessa forma, ausentes elementos suficientes a evidenciar, de forma segura, a probabilidade do direito alegado, bem como não configurado perigo de dano qualificado apto a justificar a medida extrema concedida, conclui-se pela inadequação da tutela de urgência deferida.

Por conseguinte, resta prejudicada a análise do pedido de redução das astreintes, uma vez que sua existência está atrelada à manutenção da obrigação imposta, ora afastada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser reformada para revogar a tutela de urgência que determinou o fornecimento do veículo reserva à parte agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026